Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO JUSTIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. A análise relativa à alegação de excesso de prazo não se esgota na simples conta aritmética dos prazos processuais penais e deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.